Tribunal: TJMT
Processo: 1012901-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1012901-68.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTES:
DR. LUIZ SÉRGIO ROSSI
DR. SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI
DRA. PAULA ALESSANDRA ROSSI
DR. HUMBERTO LANOT HOLSBACH
PACIENTE:
JAILSON NUNES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Luiz Sérgio Rossi, OAB/MT 10.089-A, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi, OAB/MT 22.252/O, Paula Alessandra Rossi, OAB/MT 10.914-B, e Humberto Lanot Holsbach, OAB/MT 20.112-B, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Jailson Nunes de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Penal n. 1012154-73.2021.8.11.0015, por decisão lavrada em 14/6/2021, converteu a prisão em flagrante delito do paciente, ocorrida em 14/6/2021, em prisão preventiva, a seu ver, ilegal e injustamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 163, 129 e 121, c/c art. 14, II, todos do CP, por fato ocorrido no dia 13/6/2021, por volta de 22h, no estabelecimento denominado Cavernas Bar, localizado na cidade de Sinop/MT, e que vitimou Eder Ferreira da Costa [músico] e Leonardo dos Santos Costa [primo do dono do bar].
Adoto os mesmos termos relatados pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, em sede de plantão judiciário de final de semana:
“O impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que o paciente agiu em legítima defesa, ‘haja vista a AGRESSÃO INJUSTA SOFRIDA, materializada por uma paulada, que dependendo da intensidade, poderia tê-lo levado à MORTE’; ressaltando, além disso, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.
Sustenta, também, que a manutenção da segregação provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, sendo suficiente, portanto, a imposição de medida cautelar alternativa.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva” [id. 94873978, p. 1].
A impetração vem instruída com os documentos colacionados nos ids. 94855453 a 94855463.
A certidão no id. 94855465 informa que o writ foi impetrado em plantão judiciário de final de semana do dia 19/7/2021.
A certidão no id. 94857458 informou inexistirem feitos capazes de gerar prevenção de julgador, ressalvando, entretanto, a impossibilidade de visualização de eventuais processos que porventura tramitem em segredo de justiça na plataforma PJe.
O eminente plantonista recusou analisar o pedido de tutela de urgência reclamado na inaugural, dado o descumprimento dos termos disciplinados no art. 8o da Resolução 10/2013/TP/TJMT.
A certidão no id. 94903964 atesta que o feito foi redistribuído a este Magistrado no horário de expediente regular, na modalidade sorteio.
A certidão no id. 94970463 ratificou a ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.
A certidão no id. 94970465 assinala que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
No plano fático, é necessário esclarecer que o incluso APFD 86.3.2021.9375, lavrado pela Delegacia Municipal de Sinop, traz os depoimentos dos policiais militares Leonardo Qualio e Rangel Pablo de Alencar Lima, os quais, de forma uníssona, asserem que realizavam ronda ostensiva pela cidade de Sinop, quando, por volta de 22h do dia 13/6/2021, foram acionados por populares nas cercanias do Bar Cavernas, com a informação de que o paciente Jailson Nunes de Oliveira estaria ameaçando pessoas com emprego de uma faca, e que ele se encontraria em um Chevrolet Corsa, cor prata, placas NPD-4C01, estacionado próximo ao referido bar.
Consta ainda, de acordo com o relato policial, que ao acionarem a sirene e anunciarem o ato de abordagem, os ocupantes do referido veículo empreenderam fuga do local, dando início a uma perseguição com duração de cerca de cinco minutos, a qual resultou exitosa, tendo sido possível realizar a abordagem das pessoas que estavam no Chevrolet Corsa nas imediações da Estrada da Jacinha, esquina com a Enio Pepino ao lado do Super Atacado Machado.
Perceberam então que o condutor do veículo, identificado como sendo Sebastião Catanhede, encontrava-se completamente embriagado, apresentando alcoolemia de 0,72mg/l, e resistiu à ação policial, assim como o ora paciente Jailson Nunes de Oliveira, sendo necessário o reforço de outras viaturas para conter a agressividade dos dois indivíduos e dar-lhes voz de prisão em flagrante, o primeiro por infringir as disposições do art. 306 do CTB, e o segundo, pelos crimes de dano e lesão corporal contra o músico Eder, e tentativa de homicídio contra Leonardo dos Santos Costa.
Pelo que consta, havia uma terceira pessoa dentro do veículo identificada como Jainara no momento da abordagem policial, mas esta não foi detida.
Consta ainda que, após a detenção dos dois indivíduos, os policiais receberam informação de que uma das vítimas havia sido esfaqueada e havia sofrido evisceração, sendo encaminhada à UPA André Maggi, para onde os policiais se deslocaram, e lá obtiveram a informação da vítima, Leonardo dos Santos Costa, que se encontrava consciente, de que o autor da agressão teria sido o ora paciente Jailson.
De lá, consta que os policiais retornaram ao local do fato e colheram informações do músico do bar, Eder Ferreira da Costa, que estava tocando quando Jailson chegou e pediu para que tocasse um reggae, e com a negativa da vítima, Jailson começou a provocar o músico e depois jogou o teclado musical marca Yamaha no chão. Não bastasse, Jailson ainda pegou uma cadeira que havia no local e jogou em cima do aparelho musical, danificando-o ainda mais, partindo para cima de Eder com a finalidade de agredi-lo, entrando ambos em vias de fato.
O músico notificou o proprietário do bar, identificado como sendo Flávio Costa Alves, sobre o ocorrido, e ambos obrigaram o paciente Jailson, bem como Sebastião Catanhede e Jainara a irem embora, cobrando-os também sobre os danos causados ao teclado musical.
Sebastião e Jailson teriam começado uma discussão com Flávio e Eder, e em dado momento Jailson entrou no carro, apoderou-se de uma faca e voltou ao local da discussão. Em dado momento, Leonardo, primo do proprietário do bar, tentou interceder, armando-se de um pedaço de pau, sendo neste momento agredido por Jailson, que lhe desferiu um golpe de faca, e em seguida ele, Sebastião e Jainara rumaram para o carro ao avistarem a viatura que passava pelo local.
O proprietário do bar, Flávio Costa Alves, confirmou em sede inquisitorial as informações prestadas pelos policiais, porém, assinalou que o primo Leonardo somente se apoderou do pedaço de pau depois que Jailson – pessoa que não conhecia anteriormente – retornou com a faca. Ato contínuo, visando desarmar Jailson da faca, desferiu-lhe uma paulada no braço, porém, considerando que o pedaço de pau estava podre, quebrou-se, o que motivou a facada.
A vítima Leonardo dos Santos Costa, por sua vez, assentiu às informações anteriores, aduzindo que o autor da facada foi Jailson, mas não mencionou que tenha desferido qualquer paulada neste último.
O paciente e Sebastião foram presos em flagrante delito, e submetidos à audiência de custódia realizada no dia 14/6/2021, quando então, Sebastião Catanhede foi beneficiado com liberdade provisória, ao passo que Jailson teve convertida a prisão em flagrante delito em preventiva, tendo sido aventada a gravidade concreta da conduta, “revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência, visto que, após agredir a vítima Eder e causar danos a seu instrumento musical, o autuado desferiu um golpe de faca em face da vítima Leonardo, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública” [id. 94855455, p. 3].
Consta ainda que a defesa constituída por Jailson aviou pedido de revogação da prisão preventiva, porém, por decisão lavrada em 25/6/2021, o pedido foi indeferido sob o seguinte enfoque:
“Embora a Constituição Federal garanta aos indivíduos a inviolabilidade do direito à liberdade, seu próprio texto prevê a exceção em caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.
Portanto, a liberdade não é um direito absoluto, assim como não são os demais, permitindo-se que haja ponderação com outros valores, para se determinar no caso concreto, observando-se a proporcionalidade, qual direito deverá prevalecer na oportunidade.
Destarte, na ponderação entre a liberdade individual do acusado e a segurança e a ordem pública, que são direitos de caráter difuso e coletivo e, ao mesmo tempo, de interesse público do Estado, entendo que os segundos devem imperar sobre o primeiro, ainda mais por inexistir qualquer ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao fundamento maior da dignidade da pessoa humana, ambos previsto na Constituição Federal.
No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a sua prisão, tornando-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos da decisão ID no 58050724.
Outrossim, anoto que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal” [id. 94855458, p. 3].
Aparentemente, a investigação policial foi finalizada e o paciente Jailson Nunes de Oliveira, denunciado no dia 06/7/2021, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.
Desde logo é importante anotar que a impetração ressente de prova cabal e indene de dúvida da alegação de legítima defesa quanto ao crime de tentativa de homicídio tributada ao ora paciente, visto que o depoimento do proprietário do bar e primo da vítima, Flávio Costa Alves, repele essa arguição.
Acerca da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, é importante assinalar que a pena máxima cominada para a hipótese de homicídio qualificado tentado é de 20 anos de reclusão, tornando perfeitamente possível a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP, o que permite desde logo afastar a procedência do pleito defensivo.
Quanto ao prisma da fundamentação, consta da decisão invectivada, traços de concretude fático-processual, diversamente do aqui alegado, onde pretende ver indevidamente reconhecida a ausência de fundamentação do decisum.
Por último, quanto à pretensão de ver revogada a prisão cautelar a que atualmente se submete o ora paciente sob o prisma da desnecessidade de sua mantença, é mister consignar que a prisão processual remonta ao mês de junho de 2021, portanto, há mais de um mês atrás, sendo mantida por decisão datada de 25/6/2021, após provocação da defesa constituída do paciente, que, depois disso, permaneceu inerte, e somente agora vem impetrar a ordem de writ sob o prisma da necessidade de adoção da tutela de urgência.
A simples situação pandêmica que assola o país já não se apresenta mais como justificativa para a revogação da prisão processual, máxime no caso espelhado, onde a defesa sequer discrimina concretamente por qual motivo o encarceramento provisório do paciente implicaria “extremo risco” para a saúde do recluso.
Não há, pois, comprovação dos motivos que determinariam a concessão da liminar, eis que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de um mês.
Assim, considerada a palidez probatória que se vê no presente caso quanto ao aspecto do periculum in mora inverso, a questão deverá ser melhor enfrentada após a coleta das informações e do competente parecer, possibilitando assim que a autoridade judiciária de origem possa melhor esclarecer os termos das decisões que se busca invectivar.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder ao ora paciente a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator